Tribunal: CARF
Processo: 10293.720045/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720045/2015-02
ACÓRDÃO
2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/07/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
AFERIÇÃO E RETENÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA
Da Apuração por aferição pela não apresentação exigida na fiscalização
para aplicação de alíquota de 14% sobre as notas fiscais emitidas. O cálculo
da remuneração aferida definido em normativo da RFB é de observância
obrigatória pela
autoridade
administrativa,
não
cabendo
aplicar
percentuais diversos.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
ACÓRDÃO
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Este processo compreende os Autos de Infração:
a) Debcad no 51.062.272-0, que trata do lançamento da contribuição patronal de
20% incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e dos
contribuintes individuais, e das contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados. O montante do crédito, consolidado em 25/05/2015, corresponde a
R$ 501.108,38 (quinhentos e um mil, cento e oito reais e trinta e oito centavos).
Neste auto de infração foram utilizados os seguintes levantamentos:
• A1 – AFERICAO OBRA NORMAL EMP, em que a base de cálculo das contribuições
corresponde à diferença entre a remuneração aferida com base nas notas fiscais
de prestação de serviços e a remuneração declarada nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs para cada obra. Abrange as
competências 07/2010 a 10/2010, período em que a empresa não era optante
pelo Simples Nacional; • A3 – AFERICAO OBRA SIMPLES EMP, em que a base de
cálculo das contribuições corresponde à diferença entre a remuneração aferida
com base nas notas fiscais de prestação de serviços e a remuneração declarada
em GFIP para cada obra. Abrange as competências 02/2011 a 04/2011, 07/2011 a
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
3
09/2011, 02/2012 a 04/2012, 07/2012 a 08/2012 e 12/2012, período em que a
empresa era optante pelo Simples Nacional; • C1 – PRÓ-LABORE SOCIOS EMP, em
que a base de cálculo das contribuições corresponde à remuneração paga aos
sócios nas competências 01/2011 a 12/2011, declarada na DIRPF (Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física) mas não nas GFIPs;
• SN – SIMPLES NACIONAL INCORRETO, em que a base de cálculo para apuração
da parte patronal e do RAT corresponde à remuneração dos segurados
empregados declarada em GFIP. O contribuinte declarou em GFIP apenas a
contribuição do segurado, no período em que era optante pelo Simples Nacional.
Abrange as competências 01/2011, 02/2011, 04/2011 a 13/2011, 01/2012,
03/2012 a 12/2012.
b) Debcad no 51.062.273-9, que trata do lançamento das contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
autuada. O montante do crédito, consolidado em 25/05/2015, corresponde a R$
25.055,24 (vinte e cinco mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
Neste auto de infração foram utilizados os seguintes levantamentos:
• A4 – AFERICAO OBRA SIMPLES SEG, em que a base de cálculo das contribuições
devidas pelos segurados empregados corresponde à diferença entre a
remuneração aferida com base nas notas fiscais de prestação de serviços e a
remuneração declarada em GFIP para cada obra. Abrange a competência
03/2011, período em que a empresa era optante pelo Simples Nacional; • C2 –
PRO LABORE SOCIOS SEG, corresponde ao lançamento nas competências 01/2011
a 12/2011 das contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais na
condição de sócios da empresa.
c) Debcad no 51.062.274-7, que trata do lançamento nas competências 07/2010 a
10/2010 das contribuições apuradas por aferição indireta, destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados. O montante do crédito, consolidado em 25/05/2015, corresponde a
R$ 30.678,60 (trinta mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
Neste auto de infração foi utilizado o seguinte levantamento:
• A1 – AFERIÇÃO OBRA NORMAL EMP, em que a base de cálculo das contribuições
corresponde à diferença entre a remuneração aferida com base nas notas fiscais
de prestação de serviços e a remuneração declarada em GFIP para cada obra.
Abrange as competências 07/2010 a 10/2010, período em que a empresa não era
optante pelo Simples Nacional.
Em virtude de deficiências na documentação apresentada pelo sujeito passivo, a
fiscalização efetuou diligências nos tomadores de serviço Comitê Executivo Clínio
Brandão, Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA,
Secretaria de Estado de Floresta do Acre – SEF, Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas do Acre – DERACRE, Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social de Rio Branco – SEMCAS, Tribunal de Contas do
Estado do Acre – TCE/AC, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
4
Acre – IFAC, Central de Cooperativas de Produção dos Moveleiros e Marceneiros
do Estado do Acre – UNIMMAC, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
do Acre – SEBRAE/AC e Coordenaria Estadual de Defesa Civil – CEDEC/AC.
Foram solicitados os contratos de prestação de serviços, as notas fiscais de
prestação de serviços, as Guias da Previdência Social relativas às retenções
efetuadas e os documentos de quitação (nota de pagamento, depósito bancário,
cheque ou similares) referentes aos serviços prestados pela Etcom Indústria e
Comércio Ltda. A análise e as conclusões da fiscalização estão detalhadas por
tomador de serviço no Relatório Fiscal.
A empresa autuada apresentou um Boletim de Ocorrência, datado de
23/10/2014, no qual declarou que entre vários documentos furtados do sítio de
uma das sócias estavam o contrato social, livro de inspeção do trabalho, livros
caixa e razão, balanço patrimonial, bloco de notas, folhas de pagamento, folhas de
ponto, registro de empregados, GFIP, notas fiscais, CAGED, contratos de serviços,
projetos, ART e cópias de cheques. Em depoimento à fiscalização, o contador à
época dos fatos geradores, Raimundo da Silva Braga, informou que a empresa
possuía folha de pagamento e livros Diário e Razão. No entanto, considerando
que o único Livro Diário registrado na Junta Comercial do Estado do Acre era
referente ao ano de 2013 e ainda com base nos depoimentos de Cleber Gonzaga
da Silva (contador da empresa desde janeiro de 2014) e de Carlos Magno
Nogueira de Moraes (um dos procuradores da empresa), a fiscalização concluiu
que a Etcom Indústria e Comércio Ltda não possuía Livro Diário para os anos de
2010, 2011 e 2012.
Para a atividade de construção civil, a contabilização da obra deve atender aos
requisitos previstos no § 13 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Deixando de apresentar a
contabilidade, a base de cálculo das contribuições devidas foi apurada por
aferição indireta, sendo utilizado o percentual de 14% sobre o valor das notas
fiscais de prestação de serviços para cálculo da remuneração, conforme disposto
no artigo 455 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Para efeito de redução na
apuração do crédito previdenciário, a fiscalização considerou a remuneração que
a empresa declarou em GFIP, bem como o valor da contribuição dos segurados e a
retenção efetivamente compensada (item 151 do Relatório Fiscal).
Considerando que a empresa não atendeu à intimação para apresentação dos
arquivos digitais e demais documentos solicitados no decorrer da ação fiscal, a
multa de ofício foi aumentada de metade, totalizando 112,50%.
Na análise das informações declaradas em GFIP, a autoridade lançadora verificou
que o sujeito passivo declarou na maioria das competências, no campo
“retenção”, valores muito superiores aos efetivamente retidos pelas empresas
tomadoras dos serviços.
A diferença entre os valores efetivamente retidos pelos tomadores de serviço e os
valores compensados na GFIP foram aproveitados nos lançamentos referentes à
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
5
apuração do crédito previdenciário oriundo da aferição da remuneração com base
nas notas fiscais de serviços.
Também foram objeto de lançamento as contribuições decorrentes da
remuneração recebida pelas sócias Maria Albanira Marim Nogueira e Ana Paula
Pereira da Costa, conforme informado na DIRPF, e as contribuições patronais
devidas pela empresa no período em que era optante pelo Simples Nacional, mas
enquadrada no Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, que não prevê a
substituição das contribuições previdenciárias devidas.

A 6a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte ementa:
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre
em vício de nulidade.
MANIFESTAÇÃO GENÉRICA DE DISCORDÂNCIA. INEFICÁCIA.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos
as provas que possuir. A simples manifestação genérica de discordância sem a
demonstração concreta de incorreções é ineficaz para fins de alteração do
lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. OBEDIÊNCIA AO PAF.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
A intimação por via postal é efetuada no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, que é o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
31/07/2010 a 31/12/2012 AI Debcad no 51.062.272-0 AUTO DE INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
AI Debcad no 51.062.273-9 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
31/07/2010 a 31/12/2012
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
AI Debcad no 51.062.274-7 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
6
AFERIÇÃO INDIRETA. REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO. VINCULAÇÃO DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O cálculo da remuneração aferida definido em normativo da RFB é de observância
obrigatória pela autoridade administrativa, não cabendo aplicar percentuais
diversos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CUMULAÇÃO.
O não atendimento pelo sujeito passivo da intimação para apresentação dos
arquivos digitais é hipótese legal para o aumento da multa de ofício.
Nos autos de infração que tramitam neste processo administrativo fiscal não
existe cumulação da multa de ofício com a multa isolada.
JUROS. OBEDIÊNCIA À LEI.
Os juros aplicados de acordo com a lei que rege a matéria não podem ser
reduzidos ou suprimidos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2016, Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
1. Seja o presente recurso voluntário recebido em face da sua tempestividade,
atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do artigo 33, caput do Decreto
70235/72;
2. No mérito, seja reformado o Acordão 10-56.344, no sentido de:
a) Reconhecer a nulidade do procedimento fiscal, quanto à legitimidade da
autuação, tendo em vista a ausência de cientificação das prorrogações e
alterações dos prazos para encerramento do procedimento fiscal;
b) Reconhecer a improcedência dos autos de infração no. 51.062.272-0,
51.062.273-9 e 51.062.274-7, por conseguinte da cobrança fiscal, tendo em
vista a ilegalidade na apuração e lançamento do crédito tributário;
c) Afastar a aferição indireta, que utilizou o percentual de 14% sobre o total da
nota fiscal;
d) Afastar a aplicação da multa de ofício e sua majoração em 50%, sob pena de
transgressão ao princípio da não-confiscatoriedade contemplado no artigo
150, IV, da Constituição da República.
e) Reconhecer a ilegalidade do lançamento por não considerar as deduções
acerca das retenções realizadas pelo substituto tributário.
É o relatório

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
7
VOTO
Conselheira, Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente processo engloba os autos de infração de obrigação Acessória Debcad
no Debcad no 51.062.272-0 (patronal sobre a remuneração dos empregados e contribuintes
individuais e SAT/RAT),Debcad no 51.062.273-9, (contribuições segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à recorrente) e Debcad no 51.062.274-7
(terceiros sobre a remuneração dos segurados empregados).
O recorrente pediu, em Sede de Recurso Voluntário, o que se segue:
1.Nulidade do lançamento;
2.Do não cabimento da apuração por aferição sob a ótica da não apresentação da
documentação exigida para aplicação da alíquota de 14% sobre as notas fiscais emitidas;
3. Que não se justifica afastar a impugnação sobre a falta da dedução das retenções
do lançamento tributário, por entender tratar-se de manifestação genérica, por violação ao
princípio da legalidade tributária;
4. Da inconstitucionalidade da multa de ofício majorada em 50%.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE – MPF – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento pela ausência de ciência do
contribuinte nas prorrogações e prazos para conclusão do procedimento fiscal e ainda alega que a
auditoria descumpriu o previsto na Portaria no. 4066 da RFB que regula o MPF – Mandado de
Procedimento Fiscal.
Quanto ao tema, este Conselho já definiu que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
8
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório
e vinculado. (Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés
Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. (Acórdão no 920201.757;
sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior).
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.

No caso em apreço, não se verifica nenhum prejuízo da defesa do contribuinte, pois
todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo
nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se manifestar tanto
mediante apresentação de impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante
Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto de apreciação, conforme se vê pelos
artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui colacionados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
9
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.

Assim, a afasto as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO
DA APURAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA DA NULIDADE E DAS RETENÇÕES COM
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Alega o recorrente que o argumento da utilização do percentual de 14% (quatorze
por cento) sobre o valor da Nota Fiscal para calcular a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária, por não haver confiabilidade quanto aos documentos apresentados à fiscalização,
não se sustenta.
O Recorrente não tinha escrituração contábil à época, e, destarte, correta a atuação
da fiscalização no sentido de utilizar a aferição indireta conforme percentuais e bases de cálculo
previstos na legislação.
Recorre ainda, no sentido de descabimento do afastamento da impugnação sobre a
falta das deduções das retenções nos lançamentos tributários, por entender tratar-se de
manifestação genérica, por violação ao princípio da legalidade tributária.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da aferição indireta
O sujeito passivo reclama do percentual utilizado pela fiscalização de 14% sobre o
total da nota fiscal, por entender que a composição do valor consignado em cada
nota refere-se à mercadoria (70%) e mão-de-obra (30%). Afirma que, como os
contratos foram todos juntados na fiscalização, não há justificativa para se fazer a
apuração por aferição.
Sem razão, já que a legislação aponta em outra direção.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
10
A aferição indireta é o procedimento especial de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais, cuja previsão encontra-se no
artigo 33, parágrafos 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/1991:
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
O procedimento de aferição indireta também é tratado na Instrução Normativa
RFB no 971/2009:
Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
I - No exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e
do lucro;
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
11
III - faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil;
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
não merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que
disponha a fiscalização, como por exemplo:
a) omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização;
b) dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, ou em
outros órgãos, em confronto com a escrituração contábil, livro de registro de
empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo;
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em
vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento
específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas notas
fiscais, faturas, recibos ou contratos.
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que
contenha informação diversa da realidade ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
§ 2o Para fins do disposto no inciso III do caput, considera-se prova regular e
formalizada a escrituração contábil em livro Diário e Razão, conforme disposto no
§ 13 do art. 225 do RPS e no inciso IV do art. 47 desta Instrução Normativa.
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente
devidas, caberá à empresa, ao segurado, proprietário, dono da obra, condômino
da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 4o Aplicam-se às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457,
de 2007, as presunções legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 448. Na aferição indireta da remuneração paga pela execução de obra, ou
serviço de construção civil, observar-se-ão as regras estabelecidas nos termos dos
arts. 336, 337, 450, 451, 454 e 455 ou nos termos do Capítulo IV do Título IV.
Art. 449. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2007, sem compensação da CPMF.
Especificamente em relação à aferição indireta da remuneração de mão-de-obra
com base na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, caso dos
autos, o regramento aplicável encontra-se nos artigos 450 a 455 da IN RFB no
971/2009:
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
12
Art. 450. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços por empresa corresponde, no mínimo, ao percentual de:
I - 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços;
II - 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da
fatura ou do recibo, no caso de trabalho temporário.
Parágrafo único. Nos serviços de limpeza, de transporte de cargas e de
passageiros e nos de construção civil, que envolvam utilização de equipamentos, a
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser
inferior aos respectivos percentuais previstos nos arts. 452, 453 e 455.
Art. 451. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos
manuais, para a execução dos serviços, se os valores de material ou equipamento
estiverem estabelecidos no contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços, o valor da remuneração da mão-
de-obra utilizada na prestação de serviços será apurado na forma do art. 450.
§ 1o Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização
de equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, e os
valores de material ou de utilização de equipamento não estiverem estabelecidos
no contrato, nem discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, o valor do serviço corresponde, no mínimo, a 50%
(cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, aplicando-se
para fins de aferição da remuneração da mão-de-obra utilizada o disposto no art.
450.
§ 2o Caso haja discriminação de valores de material ou de utilização de
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, mas não
existindo previsão contratual de seu fornecimento, o valor dos serviços será o
valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo, aplicando-se, para fins de
aferição da remuneração da mão-de-obra, o disposto no art. 450.
§ 3o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, ainda que não esteja previsto em contrato, o valor do serviço
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, aplicando-se, para fins de aferição
da remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços, o disposto no
art. 450 e observado, no caso da construção civil, o disposto no art. 455.
§ 4o A remuneração nos serviços de transporte de cargas e de passageiros será
aferida na forma prevista no art. 453.
Art. 452. Nos serviços de limpeza em que houver a previsão de fornecimento de
material e de utilização de equipamento, próprio ou de terceiros, exceto os
equipamentos manuais, se os valores estiverem estabelecidos no contrato, ainda
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
13
que não discriminados na respectiva nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, o valor da remuneração da mão-de-obra não poderá ser inferior a:
I - 26% (vinte e seis por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, na limpeza hospitalar;
II - 32% (trinta e dois por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, nos demais serviços de limpeza.
Art. 453. Na operação de transporte de cargas ou de passageiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços não poderá ser
inferior a 20% (vinte por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, observado, quanto ao transporte de cargas, o
disposto no inciso V do art. 149.
Art. 454. O valor do material fornecido ao contratante, bem como o valor da
locação do equipamento de terceiros utilizado no serviço, discriminado na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não poderá ser superior ao
valor de aquisição ou de locação, respectivamente.
Parágrafo único. A empresa deverá, quando exigido pela fiscalização da RFB,
comprovar a veracidade dos valores dos materiais utilizados na prestação de
serviços, mediante apresentação dos documentos fiscais de aquisição dos
materiais.
Art. 455. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados,
havendo ou não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de
terceiros, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços não poderá ser inferior ao percentual, respectivamente estabelecido para
cada um desses serviços, aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços:
I - pavimentação asfáltica: 4% (quatro por cento);
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: 6% (seis por cento);
III - obras de arte (pontes ou viadutos): 18% (dezoito por cento);
IV - drenagem: 20% (vinte por cento);
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais,
desde que inerentes à prestação dos serviços: 14% (quatorze por cento).
Parágrafo único. Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços constar a execução de mais de um dos serviços relacionados nos incisos
do caput, e não houver discriminação individual do valor de cada serviço, deverá
ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de serviço conforme
disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir
identificar o valor de cada serviço. (sem grifos no original)
O artigo 225, II, § 13 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, estabelece que a empresa é obrigada a lançar
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
14
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Estes lançamentos, devidamente escriturados no Livro Diário e Razão,
são exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos
geradores, devendo, obrigatoriamente, atender ao princípio contábil do regime
de competência e registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
No caso concreto, a aferição indireta justifica-se na medida em que a empresa
não apresentou documentos essenciais para a verificação da efetiva remuneração
paga aos segurados, tais como a contabilidade e as folhas de pagamento, que
alegou ter extraviado.
Ademais, o sujeito passivo informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs valores de retenção muito superiores
aos efetivamente retidos pelas empresas tomadoras do serviço.
A fiscalização identificou que todos os serviços prestados se enquadravam no
inciso V do artigo 455 da IN RFB no 971/2009, e utilizou o percentual de 14%
sobre o valor da nota fiscal para calcular a base de cálculo das contribuições
sociais devidas. O sujeito passivo não se insurgiu contra esse enquadramento,
apenas argumentou que o percentual de 14% deveria ter sido aplicado somente
sobre o valor da mão-de-obra constante da nota fiscal.
Ocorre que o comando normativo é claro no sentido de que o percentual mínimo
a ser considerado na prestação dos serviços, independentemente de ter havido
ou não previsão contratual, é de 14% sobre o valor bruto da nota fiscal.
Assim, não havendo confiabilidade quanto aos esclarecimentos e as informações
contidas nos documentos apresentados à fiscalização, não tendo sido
apresentadas a contabilidade e as folhas de pagamento e estando o cálculo da
remuneração aferida definido em normativo da RFB, a insurgência do sujeito
passivo nesta questão não pode ser acatada.

Das retenções
O sujeito passivo alega em sua impugnação que, na apuração do crédito
previdenciário, não foram deduzidas todas as retenções realizadas, e que estava
juntando os contratos de prestação de serviços e as notas fiscais emitidas para a
devida correção.
Conforme se comprova pelo relato fiscal, as notas fiscais juntadas na impugnação
são as mesmas já examinadas pela fiscalização.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
15
O contribuinte, apesar de sua alegação, não demonstrou quais foram as retenções
que não foram consideradas pela fiscalização.
A autoridade administrativa tributária, por sua vez, informou no item 125 do
Relatório Fiscal que os valores referentes a diferença entre a Retenção Realizada e
a Retenção Compensada na GFIP serão aproveitados nos levantamentos
referentes a apuração dos créditos previdenciários oriundos da aferição da
remuneração com base nas notas fiscais de serviços. Em outro trecho do Relatório
Fiscal confirmou:
...
158. Vale ressaltar que o valor da Retenção a Lançar, serviu como um redutor em
relação à contribuição previdenciária apurada com base na aferição das notas
fiscais, aproveitando-se assim todas as retenções realizadas pelos respectivos
tomadores de serviço.
É importante destacar que cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa,
apresentar a impugnação com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do
artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Portanto, a simples
manifestação genérica de discordância sem a demonstração concreta das
incorreções que afirma existir é ineficaz para fins de alteração do lançamento.

DA MULTA MAJORADA EM 50% - PRINCÍPIO NÃO CONFISCO - DESCABIDO
O sujeito passivo alega que a impossibilidade de atender integralmente à solicitação
fiscal decorreu do furto que resultou no extravio de seus livros e documentos. Em razão disso,
requer o cancelamento da multa aplicada. A aplicação da multa de ofício no percentual de 75%,
majorada em 50%, perfazendo o total de 112,5%, encontra amparo no artigo 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o artigo 44, inciso I, § 2o, da Lei no 9.430/1996, dispositivos que
disciplinam a matéria.
Alega o princípio do não confisco para afastar a majoração de 50% sobre a multa
aplicada (grifo nosso), com fundamento no artigo 150, IV, da CRFB/88. Que tal aplicação retira do
Recorrente valores que não são devidos ao fisco e alega ainda o direito de propriedade.
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo. A multa está corretamente fundamentada no artigo 44, I, § 2o, da Lei no 9.430/1996 e não
há que se tratar do não confisco e da inconstitucionalidade da multa aplicada, por tratar-se de
matéria Sumulada conforme Súmula CARF n° 2, aprovada pelo Pleno, no ano de 2006, conforme a
seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720045/2015-02
16
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Fl. 1944
DF CARF MF
Original